Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709588-37.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDOS: GOIÁS CONSTRUTORA LTDA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO INVALIDAÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO E ANULAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO CONSENSUAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. VALOR DA CAUSA. DECISÃO QUE DETERMINA A OBSERVÂNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. LICITAÇÃO. PROPOSTA. DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. DESCLASSIFICAÇÃO LEGÍTIMA DO LICITANTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. CPC, ART. 85, § 8o. I. A dissolução consensual do contrato administrativo cuja anulação também integra o objeto da demanda implica na perda parcial deste. II. Ao autor não é legítimo objetar decisão judicial que determina a observância do valor da causa declinado na petição inicial. III. Não pode ser considerada irregular a desclassificação do licitante que apresenta proposta em desconformidade com o padrão exigido no edital. IV. Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados de acordo com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o proveito econômico obtido se revelar inestimável. V. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil deve ser interpretado e aplicado para evitar distorções quanto à índole remuneratória dos honorários de sucumbência, seja para impedir o seu aviltamento ou transformá-los em instrumento de incremento patrimonial injustificado. VI. Interpretação que valida honorários advocatícios desproporcionais conflita com o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, tendo em vista que desestimula, mediante a imposição de risco irrazoável, a defesa judicial de interesses legítimos. VII. Recurso conhecido e provido parcialmente. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da causa, segundo os critérios legais; e b) artigos 489, incisos II, e § 1°, incisos II e IV, bem como 1.022, inciso I, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a recorrida GOIÁS CONSTRUTORA LTDA pugna a condenação da recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027